Tribunal: TJDFT
Processo: 0738680-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. LEI 10.486/2002 e LEI 14.509/22. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA.
1. Policial Militar do Distrito Federal - legislação específica que regula a consignação em folha de pagamento. Lei n. 10.486/2002 e Lei n. 14.509/22.
2. Na esteira dos arts. 27, §3o, e 29, §1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/22, o empréstimo consignado para o Policial Militar do Distrito Federal deve observar o limite de 45% (sendo 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito), sem exceder 70% da remuneração mensal do militar, quando somados com os descontos obrigatórios.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos Tema 1.085, firmou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
4. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça.
5. In casu, para que seja assegurado ao consumidor ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.